Tribunal: TJDFT
Processo: 0750222-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Tráfico de drogas interestadual. Pena. Conduta social. Agravante. Causa de aumento. Privilégio. Recorrer em liberdade.
1 - Possível atribuir-se valor negativo à conduta social quando demonstrado que o réu se valeu da atividade profissional que exercia para dissimular o transporte interestadual de drogas e usou os recursos de trabalho para a execução do crime.
2 – A recompensa financeira atrelada ao transporte de entorpecentes é inerente ao intuito de lucro vinculado ao tráfico de drogas, hipótese em que não incide a agravante do art. 62, IV, do CP.
3 – Se os depoimentos dos policiais e as circunstâncias do flagrante não deixam dúvidas de que a droga era transportada de outro estado da federação para o Distrito Federal, incide a causa de aumento do art. 40, V, da L. 11.343/06.
4 - Primário o réu, sem antecedentes e sem provas de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, faz jus à causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06. A fração de redução deve ser a mínima (1/6) em razão da grande quantidade de droga apreendida com o réu - mais de 88 quilos de maconha.
5 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
6 - Expedida carta de guia para execução provisória da pena, já está em trâmite a adequação do estabelecimento prisional ao regime fixado na sentença - que é de competência do juiz das execuções penais.
7 - Apelação provida em parte.